Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-38.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007595-38.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITO TEODORO DE QUEIROZ - CPF: 900.469.606-78 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PESSOA MAIOR, CAPAZ DE FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo
a quo
não agiu com acerto ao extinguir a ação sem análise de mérito, pois na presente demanda foi proposta por parte maior e capaz de figurar no polo ativo
.

2.

Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cleito Teodoro de Queiroz,
em face da sentença, pela qual foi extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do arts. 330, II e 485, I, VI e §3°, do CPC.

O recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que os
“fatos narrados na exordial, OS DIREITOS DISCUTIDOS SÃO DEVIDOS AO REQUERENTE, PESSOA MAIOR E CAPAZ. Não sendo, em nenhum momento, solicitada a reparação de danos para a pessoa menor de idade”
(sic – id. 202012170). Ao final, requer seja anulada a sentença, a fim de que o processo seja remetido “
para o Juízo de origem com o devido prosseguimento do feito
” (sic – id. 202012170).

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 202012172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024